Tribunal: STF
Processo: Rcl 56432
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela União contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Processo 5005613-41.2013.4.04.7200, por suposto desrespeito ao decidido por esta Corte no julgamento dos REs 573.232/SC e 612.043/PR (Temas 82 e 499 da Repercussão Geral, respectivamente).



    A reclamante sustenta, em síntese, que os acórdãos reclamados, ao reconhecerem a legitimidade ativa ad causam da exequente, violaram a autoridade dos acórdãos proferidos nos referidos recursos paradigma.



    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 32).



    Após ser regularmente citada, a beneficiária da decisão impugnada permaneceu inerte (documento eletrônico 48).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO CONFIRMADA EM AGRAVO INTERNO, POR ESTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE Nº 573.232-RG – TEMA 82 – E NO RE Nº 612.043-RG – TEMA 499. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES FEDERAIS EM TRANSPORTE. LEGITIMIDADE RECONHECIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL POR ASSOCIADO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. FILIAÇÃO DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (documento eletrônico 50) 



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Na espécie, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento dos REs 573.232/SC e 612.043/PR. A tese fixada no julgamento dos Temas 82 e 499 da Repercussão Geral foram redigidas, respectivamente, nos seguintes termos:



    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”



    “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.”



    Transcrevo, respectivamente, trecho do acórdão que julgou a apelação e a ementa daquele o qual, em agravo interno, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário:



    “No julgamento do RE 573.232/SC, conhecido como Tema 82 do Supremo Tribunal Federal, acerca da legitimidade das associações civis na representação de seus associados, o STF fixou a seguinte tese: 



    […]



    Depreende-se do enunciado que para se poder verificar o alcance subjetivo da coisa julgada em ação coletiva, o juízo da execução deve voltar-se para a representação processual na ação de conhecimento, limitando o alcance da coisa julgada, no caso das associações, aos filiados apontados em lista anexa à inicial. 



    A análise da representação processual na ação coletiva nº 2006.34.00.006627-7, feita em inúmeros outros feitos executivos em trâmite nesta 4ª Região, revela que a ASDNER foi admitida para litigar em nome de seus associados, sendo estes os alcançados pelo título. Destaca-se os seguintes precedentes desta 4ª Turma Recursal (grifei): 



    ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE FILIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIADO À ASDNER NA ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.1. Conforme a segunda tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232 (Tema 82) , 'as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. ' Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.2. Na ação coletiva nº 2006.34.00.006627-7, ajuizada na 2ª Vara Federal de Brasília, a Associação dos Servidores Federais em Transportes - ASDNER foi admitida em juízo para litigar em nome de seus associados, servidores do extinto DNER. O pedido contido na exordial requereu a concessão do benefício aos filiados da ASDNER, estabelecendo, desta forma, os limites subjetivos da lide. Não houve alteração ou ampliação desses limites no curso do processo ou no acórdão transitado em julgado. 3. Em respeito à coisa julgada, não demonstrada a condição de substituído (filiado) na data da propositura da ação, carece o exequente de legitimidade processual para a propositura desta execução.4. Apelação não provida. (TRF4, AC 5002289-33.2015.404.7116, QUARTA TURMA, Relator CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 18/11/2016) 



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AJG. CABIMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR ASSOCIAÇÃO. FILIAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE. 1. Nos termos do art. 99, caput e §§ 2º e 3º, do CPC/2015, para o deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, basta a simples afirmação de insuficiência de recursos para o pagamento das despesas do processo, presumindo-se verdadeira a alegação até prova em contrário. 2. O título executivo formado na ação coletiva nº 2006.34.00.006627-7 alcança todos os aposentados e pensionistas do extinto DNER, desde que filiados à ASDNER na data da propositura daquele processo. 3. Não havendo prova de que a exequente estava filiada à associação-autora no momento do ajuizamento da ação coletiva, carece ela de legitimidade para a propositura da execução. (TRF4, AC 5009596-48.2013.404.7200, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 01/02/2017) 



    Em 10 de maio de 2017, o STF, ao julgar o RE n. 612.043, representativo do Tema 499 da Corte, sepultou a última dúvida que poderia surgir na verificação da legitimidade para execução de título formado em ação coletiva ajuizada por associação civil. No referido julgado, rejeitou-se a possibilidade de se admitir, para fins de alcance subjetivo da coisa julgada, a filiação na associação em data posterior à propositura da ação coletiva. 



    […]



    Resta evidente que o julgado alcança os aposentados e pensionistas do extinto DNER, desde que filiados à ASDNER desde a propositura da ação coletiva. No caso dos autos, as fichas financeiras anexadas nos autos originários da execução (evento 1 - FINANC9), demonstram que à época do ajuizamento da ação coletiva (17/02/2006), já havia o desconto da ASDNER. 



    […]



    Concluindo, o apelo deve ser provido no ponto para afastar a extinção da execução em face da legitimidade da parte exequente para executar o título formado na ação n. 2006.34.00.006627-7/DF, consoante os entendimentos firmados no RE n. 573.232 (Tema 82 do STF) e no RE n. 612.043 (Tema 499 do STF).” (documento eletrônico 10 – grifei)



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. REVISÃO. TEMAS 82 E 499/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 3. Dessa forma, a aplicação dos temas 82 e 499 ambos do STF, ao caso, é medida que se impõe.” (documento eletrônico 21)



    Com efeito, o acórdão que julgou a apelação esteve atento aos entendimentos firmados nos julgamentos dos Temas 82 e 499/RG, tanto que mencionou expressamente aquilo que neles foi decidido.



    Entretanto, compreendeu que o título executivo, no caso concreto, alcançava todos os filiados à ASDNER na data da propositura da ação coletiva, por assim ter decidido o acórdão, transitado em julgado, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região no Processo 2006.34.00.006627-7.



    Nesse contexto, entendo que a controvérsia, diversamente do que sustentado pela reclamante, diz respeito aos limites da coisa julgada e tem natureza infraconstitucional, conforme decidido por esta Corte ao julgar o Tema 848 da Repercussão Geral. Veja-se a tese fixada no referido julgamento:



    “A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (ARE 901.963-RG/SC, Rel. Min Teori Zavascki, Tribunal Pleno)



    Merece destaque trecho do voto condutor, proferido pelo Ministro Teori Zavascki, no já referido julgamento:



    “No recurso extraordinário, a CEF requer a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 19/9/2014, Tema 82). 



    3. A hipótese dos autos é inteiramente diferente da versada no precedente invocado. Conforme consignaram as instâncias ordinárias, constou expressamente do dispositivo do título executivo judicial sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, a presente controvérsia não tem relação, propriamente, com a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados em juízo, dizendo respeito, na verdade, aos limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outro oportunidade. […]”



    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator